Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-92.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000864-92.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAMO WELLIVELTON DE SOUZA ALVES - CPF: 052.695.901-07 (RECORRENTE), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), EVERTON NEVES DOS SANTOS - CPF: 000.228.261-57 (RECORRIDO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000864-92.2024.8.11.0003
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ADAMO WELLIVELTON DE SOUZA ALVES.

Recorrido: EVERTON NEVES DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O reclamante requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, o douto magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(... )

Constato que as provas apresentadas são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há irregularidade a ser saneada, e a reclamação está pronta para cognição exauriente. Nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do mérito.

O autor alega ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com o reclamado, tendo como objeto a propositura de ação indenizatória por danos materiais e danos morais em face da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

Alega que o reclamado foi omisso e negligente no empenho profissional ao mandato que lhe foi outorgado, pois incorreu nas seguintes condutas:

a)

Demora de mais de 02 anos para ajuizamento da ação judicial;

b)

Desídia processual, ao deixar de promover o regular andamento do processo, causando o seu arquivamento;

c)

Deixar de prestar informações corretas acerca dos andamentos do processo ao reclamante.

Em razão de tais fatos, pleiteou a condenação do reclamado ao pagamento dos danos materiais e morais que entende devidos.

O reclamado apresentou defesa por meio da qual alegou, em síntese, que outras causas ocasionaram morosidade no ajuizamento do processo, notadamente porque houve demora na entrega de documentos por parte do autor; que houve sentença favorável em favor do reclamante comprovando que não houve desídia processual; que não há comprovação de danos de ordem moral e material e que o contrato firmado entre as partes é de êxito, assim o procurador tem interesse no desvelo satisfatório do processo.

Em análise às teses manifestadas pelas partes, em confronto às provas do processo, verifico que a ação indenizatória de nº 0002717-19.2016.4.01.3602 foi ajuizada em 27/07/2016. Verifico que, conquanto o autor alegue que a contratação do reclamado se deu em dezembro de 2014,

a ação foi instruída por documentos que registam data muito posterior, como se verificam no recibo de fls. 68, por exemplo, com data de 07/09/2015. Assim, conclui-se que houve demora para a distribuição da ação, mas não foi causada por culpa exclusiva do reclamado.

A ação, em geral, se desenvolveu de maneira regular, em toda a tramitação, houve resposta às determinações judiciais. Todavia resta demonstrado que, após o trânsito em julgado da sentença, em 15/12/21, houve despacho de intimação para promoção da execução assinado em 11/02/2022 – sem data de intimação -, sendo que o reclamado apresentou o pedido de cumprimento de sentença em 06/05/22. Em 01/08/2022 os CORREIOS apresentaram impugnação aos cálculos, e o reclamado foi intimado a apresentar novos cálculos, tendo deixado o processo ser arquivado, e deixou transcorrer período excessivo, sem prestar informações adequadas ao seu constituinte.

A análise da alegação de descumprimento de contrato de prestação de serviços advocatícios é tarefa que nem sempre está orientada por circunstâncias objetivas. Deveras, os serviços de advogado situam-se naquelas atividades intelectuais de “meio”, em que nem sempre o empenho e esforço do profissional irão resultar êxito.

Logo, quando não demonstrada cabalmente a conduta irregular do procurador jurídico, especialmente no caso dos autos, em que houve participação ativa na fase de instrução, com sentença favorável, é de se presumir que o advogado atuou de forma escorreita em seu ofício. Todavia há comprovado que na fase de execução o procurador agiu de maneira desidiosa, pois deixou de cumprir despacho para promover a liquidação do feito, com consequente suspensão do andamento do processo por extenso período.

Desta forma, entendo que restou comprovado o comportamento omisso do procurador jurídico, não servindo de justificativa a alegação de problemas de saúde e tentativas frustradas de contato com o reclamante, pois poderia substabelecer o mandato a outro colega, e o cumprimento de decisão judicial para apresentação de cálculos é medida que pode ser realizada sem necessidade de subsídios do seu constituinte.

Todavia é também verdade que o reclamado atuou no processo por mais de 07 anos desde o ajuizamento, por toda a fase de instrução, alçou êxito em conseguir sentença favorável, participou da fase recursal e finalmente houve o trânsito em julgado da sentença de mérito.

O reclamado promoveu o pedido de cumprimento da sentença e incorreu em lapso já na fase de liquidação, entretanto, se consideradas sua atuação profissional em toda a marcha processual, o êxito no processo, e o fato de a irregularidade ter ocorrido somente ao final, já em fase de execução, tais fatos não são capazes de configurar danos de ordem moral.

Com efeito, se houve acolhimento judicial do pedido de danos morais e de danos materiais na sentença transitada em julgado nos autos de nº 0002717-19.2016.4.01.3602, isso decorreu do empenho profissional do reclamado. No panorama geral, portanto, não é possível concluir que a prestação de serviços advocatícios foi integralmente irregular, e, assim, a desídia somente em fase de cumprimento de sentença, após o êxito almejado, não enseja danos àqueles valores ínsitos à intimidade, moral, honra, incolumidade psicológica, e demais bens imateriais protegidos constitucionalmente, motivo pelo qual, deve ser julgado improcedente o pedido de condenação do reclamado por danos morais.

Por fim, o reclamante pede a condenação ao pagamento dos danos materiais, que consistem na quantia despendida na contratação de advogada para promover a execução de sentença no processo 0002717-19.2016.4.01.3602. Ocorre que não há comprovação do pagamento, somente da contratação.

Ademais, trata-se de contrato “de êxito”, idêntico àquele firmado com reclamado, portanto o que ocorreu foi a substituição de um contrato remunerado por outro, e, sem demonstração de prejuízo ao reclamante, restam afastados os danos materiais.

Assim, à deriva de comprovação dos danos alegados, e por todos os demais fundamentos já expostos, entendo que o autor não satisfez o encargo do art. 373, I do Código de Processo Civil, portanto devem ser julgados improcedentes os pedidos de condenação do reclamado ao pagamento de danos materiais e morais.
”

Desse modo, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito o recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oportuno, ainda, salientar que embora o reclamante sustente que ocorreu falha na prestação de serviço do advogado, ora recorrido, todavia isso não restou demonstrado, tendo em vista inclusive que a ação proposta pelo reclamado em favor do reclamante, foi julgada procedente, conforme segue:

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024